Tribunal: CARF
Processo: 10880.938867/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938867/2018-62
ACÓRDÃO
3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
WHIRLPOOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de omissão no acórdão
embargado. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
PIS – IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR
o artigo 3o da Lei no 10.865/2004 delimitou o fato gerador da PIS -
Importação, como sendo (i) a entrada de bens estrangeiros em território
nacional e (ii) o pagamento, o crédito, a entrega ou a remessa de valores a
título de contraprestação por serviço prestado.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Comprovada a certeza e liquidez, o crédito deve ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo-se o crédito pleiteado relativamente ao valor da contribuição recolhida
indevidamente na importação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.587, de 15 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10880.938864/2018-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral),
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
2
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Whirpool S.A em face do Acórdão
3201-011.300, proferido em 18/12/2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF. Transcrevem-se a ementa e o dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2017
REBATE. DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS.
Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins de
descontos condicionais concedidos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório, quando a
interessada foi perfeitamente cientificada dos fatos que lhes foram imputados,
teve acesso a toda documentação que serviu de fundamento para a exigência
fiscal e, no exercício pleno de sua defesa, apresentou contestação de forma ampla
e irrestrita, na qual revelou conhecer as razões do deferimento de seu pleito.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
(Relator), Márcio Robson Costa e Mateus Soares de Oliveira, que davam
provimento ao recurso. A conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães não
participou do julgamento por se tratar de recurso julgado pelo conselheiro
relator, Pedro Rinaldi de Oliveira, na reunião de março de 2023, a quem ela
sucedeu. Designados para atuar como redator ad hoc o conselheiro Hélcio Lafetá
Reis (Presidente) e para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes.
Conforme consta do relatório de admissibilidade:
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissão/contradição, a saber:
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA NATUREZA DA OPERAÇÃO QUE
MOTIVOU INDEVIDAMENTE O RECOLHIMENTO DE PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
3
- O acórdão embargado concluiu que o PIS-importação e a Cofins-importação sobre
serviços eram devidos, pois a operação possuía a natureza de desconto condicional e que não
haveria previsão para a exclusão da base de cálculo da COFINS-Importação ou do PIS-Importação
desse tipo de operação. A conclusão do acórdão embargado só foi possível porque ele omitiu-se
na análise dos argumentos apresentados pela Embargante no item II.4 de seu Recurso Voluntário,
no qual demonstra a origem e detalhamento da operação efetuada, esclarecendo se tratar de
rebates concedidos a empresas adquirentes de bens da Embargante. Com efeito, no item II.4 de
seu Recurso Voluntário, a Embargante demonstrou que recolheu PIS-importação e Cofins-
importação sobre importação de serviços, mas as remessas para o exterior não envolviam nenhum
serviço, mas rebate pela aquisição de bens da própria Embargante. Fica evidente que essas razões
apresentadas no Recurso Voluntário não foram levadas em consideração no julgamento, quando
se verifica que o acórdão embargado somente reproduziu os fundamentos e razões de decidir
apresentados pela DRJ, incorrendo nos mesmos vícios do voto anterior.
- O voto vencido omitiu-se na análise do item II.4 do Recurso Voluntário da
Embargante ao tratar suas operações como importação de serviços e reproduzir quase que
integralmente o acórdão da DRJ, sem enfrentar os argumentos da Embargante. Essa omissão
implicou uma contradição: o acórdão embargado parte da premissa de que o recolhimento de PIS-
importação e Cofins-importação sobre serviços é legítimo, mas conclui que os rebates têm a
natureza de descontos condicionais sobre a venda de bens da Embargante. Ora, se a premissa
(importação de serviços) é válida, o acórdão embargado deveria ter concluído pela existência de
serviços importados pela própria Embargante, e não pela existência de receitas de exportação de
bens. A contradição é aprofundada porque o acórdão embargado, ao concluir que os rebates
seriam descontos condicionais vinculados à receita de exportação, deveria ter aplicado o artigo
149, § 2o, inciso I, Constituição e reconhecido a imunidade das receitas, de forma que não haveria
se falar em tributação das referidas receitas.
OMISSÃO NA ANÁLISE DO TRIBUTO REFERENTE AO CRÉDITO PLEITEADO
- Como visto, o acórdão embargado se limitou a repetir as razões utilizadas pela
DRJ para negar provimento ao Recurso Voluntário. Com isso, o acórdão incorreu em outra
omissão, ao deixar de considerar o tributo correto em discussão nos presentes autos. Em diversos
momentos no Recurso Voluntário, a Embargante reitera tratar-se de PER/DCOMPs transmitidos
para restituição e compensação de créditos de PIS-Importação ou Cofins-Importação recolhidos
sobre operação de exportação. Tais afirmações, por si só, já seriam suficientes para se reconhecer
o direito creditório da Embargante, já que não há incidência desses tributos nessa operação, como
já mencionado. Ocorre que o acórdão embargado insistiu no erro da DRJ, ao analisar o crédito
pleiteado como se fosse decorrente de PIS e Cofins não-cumulativos domésticos, afirmando-se
que, por tratar-se de descontos incondicionais, não haveria dúvidas da incidência dos tributos.
- O voto vencido do Conselheiro Relator, detalhado no acórdão paradigma,
evidenciou a ocorrência do equívoco cometido pela DRJ, que foi repetido no voto vencedor.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
4
Os embargos foram admitidos em síntese nos seguintes termos:
Com efeito, entendemos que o voto vencedor não tratou do ponto fulcral sobre o
qual recaiu a defesa – a natureza jurídica do rebate seria de um pagamento atípico não tributável
pela PIS-Importação. Não haveria, no dizer da Embargante, bem ou serviço importado que
ocasionasse a incidência da PIS-Importação.
De observar que, após reproduzir tais argumentos, o Redator do voto vencedor
centra a sua fundamentação, após explicar do que se trata o cashback, no fato de que a discussão
sobre a sua natureza “passa pela possível caracterização dos valores bonificados como
“descontos”, sejam estes condicionais ou incondicionais, particularmente quando a sua concessão
estiver vinculada a determinados requisitos (volume de vendas, como nesse caso)”.
E aí prossegue, para concluir que, no caso em exame, não se trataria de desconto
incondicional.
Todavia, como vimos, não é disso que tratou a defesa, mas do fato de que,
consistindo em pagamentos realizados a clientes situados no exterior, não poderiam configurar
fato gerador da PIS-Importação.
Todos os argumentos declinados nos embargos decorrem, na verdade, dessa
omissão (eis porque acolheremos integralmente os aclaratórios), notadamente quanto à alegação
de que se deixou “de considerar o tributo correto” (“...a Embargante reitera tratar-se de
PER/DCOMPs transmitidos para restituição e compensação de créditos de PIS-Importação ou
Cofins-Importação recolhidos sobre operação de exportação”).
Cabe observar, outrossim, não haver propriamente uma contradição, no sentido
antes esposado, aquela que se verifica entre as disposições da própria decisão. O que há aqui é só
uma omissão, que se pode resumir na ausência de debate sobre a questão fulcral aduzida no
recurso voluntário: a inocorrência de fato gerador da PIS-Importação, razão pela qual a
Embargante pleiteou o crédito.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art.
116, § 1o, do Anexo ao RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração.
Encaminhem-se os autos à Dipro/Cojul para as providências cabíveis, destacando-se
que o Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes não mais compõe o colegiado.
É o relatório.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração do contribuinte atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. Art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, sendo admitidos para sanar omissão do acórdão embargado ante
a ausência de debate sobre a questão fulcral aduzida no recurso voluntário: a
inocorrência de fato gerador da COFINS-Importação, razão pela qual a
Embargante pleiteou o crédito.
Nesse sentido vejamos o que aduz a Recorrente sobre a matéria:
II.4 – Da Efetiva Existência do Crédito
32. Subsidiariamente, caso se entenda que o direito creditório pleiteado pela
Recorrente não estaria demonstrado – o que se admite apenas na eventualidade
de o argumento anterior não ser admitido, a despeito de a autoridade fiscal ter
aceito o crédito da Recorrente e o valor compensado corresponder ao mesmo valor
deste –, passa-se a demonstrar a efetiva existência do direito creditório ora em
discussão.
II.4.1 – A Origem do Direito Creditório da Recorrente
33. A Recorrente firmou contratos de compra e venda com três companhias
distintas, Imbera S.A. de C.V. (“Imbera”), Kronen International S.A. (“Kronen”) e AB
Electrolux (“Electrolux”), comprometendo-se a vender a estas compressores
produzidos por sua filial (Embraco Compressor and Cooling Solutions Business Unit
– “Embraco”).
34. Precipuamente, no tocante ao contrato firmado com a Imbera, conforme a
“Cláusula Primeira – Do Objeto” e a cláusula 3.1 do Contrato de Fornecimento de
Compressores (fls. 61-71), a Recorrente se comprometeu a vender para a Imbera,
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2016, compressores e
condensadores produzidos por sua filial (Embraco Compressor and Cooling
Solutions Business Unit (“Embraco”)).
35. Ainda, a “Cláusula Primeira – Do Objeto” e a cláusula 2.1 desse contrato
determinava que a Imbera, em contrapartida, realizaria o pagamento do valor do
preço estipulado pelo compressor vendido pela Recorrente.
36. Continuamente, de acordo com a “Cláusula Segunda – Das Condições
Comerciais” e o Anexo do referido contrato, a Recorrente, com o intuito de
estimular o desenvolvimento das relações comerciais pré-existentes entre as
partes, comprometeu-se a pagar à Imbera o rebate (“bônus”), caso esta viesse a
adquirir mais de 254.204 mercadorias, no período de 1o de janeiro a 31 de
dezembro de 2016.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
6
37. Em razão de a Imbera ter atingido a meta estipulada, a Recorrente realizou o
pagamento do rebate de 1,5% do valor líquido das compras, como estabelecido no
Anexo desse contrato.
38. Assim sendo, a Recorrente emitiu, em 31/01/2017, a Credit Note n. 17/0019
(Nota de Crédito no 17/0019 – fl. 73), no valor de US$ 91.599,70 em favor da
Imbera.
39. Por conta disso, a Recorrente realizou a remessa de US$ 91.599,70 (R$
285.580,38, considerando a taxa de câmbio de 3,1177 utilizada pela instituição
financeira que realizou a operação) em favor da Imbera, em consonância com o
Contrato de Câmbio no 18098633, celebrado em 31/01/2017 (fls. 75-78).
40. No que se refere ao negócio jurídico concluído com a Kronen, segundo o artigo
1 do “Supply Agreement” (Acordo de Fornecimento – fls. 80-85), firmado entre a
Recorrente e a Kronen, a Recorrente comprometeu-se a vender para a Kronen, no
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2016, compressores produzidos por
sua filial (Embraco).
41. Ainda, restou estabelecido que a Kronen, em contrapartida, realizaria o
pagamento do valor do preço estipulado pelo compressor vendido pela Recorrente.
42. Continuamente, em linha com o artigo 2 do referido acordo, a Recorrente, com
o intuito de estimular o desenvolvimento das relações comerciais pré-existentes
entre as partes, comprometeu-se a pagar à Kronen o rebate (“bônus”), caso esta
viesse a atingir a meta estipulada.
43. Em razão de a Kronen ter atingido a meta estipulada, a Recorrente realizou o
pagamento do rebate de 4% do valor líquido das compras, como estabelecido no
Anexo A desse acordo.
44. Destarte, a Recorrente emitiu, em 31/01/2017, a Credit Note n. 17/0016 (Nota
de Crédito no 17/0016 – fl. 87), no valor de US$ 337.199,36 em favor da Kronen.
45. Por conta disso, a Recorrente realizou a remessa de US$ 337.199,36 (R$
1.051.286,44, considerando a taxa de câmbio de 3,1177 utilizada pela instituição
financeira que realizou a operação) em favor da Kronen, conforme Contrato de
Câmbio no 18098629, celebrado em 31/01/2017 (fls. 89-92).
46. Finalmente, no que se refere ao negócio jurídico celebrado com a Electrolux,
como se verifica no “Rebate/Commercial Concession Commitment” (Compromisso
de Concessão Comercial/Bonificação – fls. 94-96) firmado entre a Recorrente e a
Electrolux, a Recorrente comprometeu-se a vender para a Electrolux, no ano de
2016, compressores produzidos por sua filial (Embraco) e, em caso de atingimento
da meta estipulada, a Recorrente ficaria encarregada de efetuar o pagamento de
rebate à Electrolux.
47. Continuamente, em consonância com o artigo 2 do referido acordo, a
Recorrente, com o intuito de estimular o desenvolvimento das relações comerciais
pré-existentes entre as partes, comprometeu-se a pagar rebate (“bônus”) para a
Electrolux, caso esta viesse a atingir a meta estipulada.
48. Em razão de a Electrolux ter atingido a meta estipulada, a Recorrente realizou o
pagamento do rebate, razão pela qual esta emitiu, em 31/01/2017, a Credit Note n.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
7
17/0018 (Nota de Crédito no 17/0018 – fl. 98), no valor de US$ 366.283,33 em
favor da Electrolux.
49. Por conta disso, a Recorrente realizou a remessa de US$ 366.283,33 (R$
1.141.961,54, considerando a taxa de câmbio de 3,1177 utilizada pela instituição
financeira que realizou a operação) em favor da Electrolux, segundo o Contrato de
Câmbio no 18098630, celebrado em 31/01/2017 (fls. 89-92).
50. Elucide-se que a Recorrente não repassou para os seus clientes os custos
relativos às operações, ou seja, a Recorrente foi quem arcou com o custo financeiro
dos tributos que incidiram sobre a remessa de tais valores, realizando o gross up
sobre o valor da remessa.
51. Com efeito, a Recorrente ofereceu a totalidade do montante relativo às
transferências acimas mencionadas, com gross up, à tributação da COFINS-
Importação, à alíquota de 7,6%, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso II do
artigo 8o da Lei no 10.685/2004, e, consequentemente, realizou o recolhimento,
em 31/01/2017, de R$ 272.761,79, como se verifica do DARF anexo (fls. 100-101).
52. Ocorre que, como será demonstrado no subtópico seguinte, a remessa de
valores para o exterior a título de rebate não deve ser tributada pela COFINS-
Importação, o que evidencia que a Recorrente realizou o recolhimento indevido da
contribuição em tela. O crédito consequente, logo, pode ser compensado com
débitos vencidos ou vincendos da Recorrente.
II.4.2 – Natureza Jurídica do Rebate: Pagamentos Atípicos Não Tributáveis pela
COFINS-Importação
53. Como demonstrado, o presente processo tem por objeto a remessa de valores
(rebate) para empresas domiciliadas no exterior (México e Argentina), a qual foi
oferecida à tributação da COFINS-Importação à alíquota de 7,6%.
54. Isso porque, quando da edição da Emenda Constituição (“EC”) no 42/2003, que
inseriu o inciso IV no artigo 195 da Constituição, a União passou a deter
competência para exigir o recolhimento de COFINS sobre as remessas destinadas
ao exterior.
55. Por conta disso, a União Federal, exercendo a competência a ela atribuída,
editou a Lei no 10.865/2004 e passou a exigir o recolhimento da COFINS-
Importação sobre as remessas de valores ao exterior. Confira-se o disposto no
artigo 1o desse diploma legal:
“Art. 1o. Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e
a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-
Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e 195, inciso IV, da
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o.”
56. Ocorre que a CF/88 não autorizou que a COFINS-Importação incidisse sobre
toda e qualquer remessa ao exterior, mas apenas sobre aquelas decorrentes da
importação de bens e serviços. Assim sendo, o artigo 3o da Lei no 10.865/2004
delimitou o fato gerador dessa contribuição, como sendo (i) a entrada de bens
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
8
estrangeiros em território nacional e (ii) o pagamento, o crédito, a entrega ou a
remessa de valores a título de contraprestação por serviço prestado. Veja-se:
“Art. 3o. O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço
prestado.”
57. Adicionalmente, o artigo 8o do mesmo diploma legal disciplinou a alíquota seria
aplicável nesse caso. A COFINS-Importação incide às alíquotas de 9,65% sobre os
bens importados e de 7,6% sobre os serviços importados. Observe-se:
“Art. 8o. As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base
de cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3o, de:
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a
Cofins-Importação; e
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 3o, de:
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e
b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins-Importação.”
(g.n.)
58. A Recorrente, por um equívoco, ofereceu os rebates à tributação da COFINS-
Importação à alíquota de 7,6%. Contudo, para que fosse possível tributar tais
valores, a remessa ao exterior deveria se dar a título de contraprestação de serviço
importado ou para o pagamento de bem estrangeiro que ingressou em território
nacional.
59. A despeito de a DRJ ter entendido que os pagamentos feitos pela Recorrente
seriam descontos condicionais sujeitos ao COFINS-Importação – com base na
legislação da contribuição para o PIS e COFINS –, em verdade, os valores remetidos
pela Recorrente não se enquadram em quaisquer das hipóteses acima elencadas. É
o que se passa a demonstrar.
II.4.2.1 – Inexiste bem importado a ocasionar a incidência da COFINS-Importação
60. A primeira hipótese de incidência da COFINS-Importação prevista pelo artigo 3o
da Lei no 10.865/2004 é no caso de entrada de bens estrangeiros no território
nacional (inciso I), quando a contribuição é devida à alíquota de 9,65% (artigo 8o,
inciso I, alínea ‘b’, do mesmo diploma legal).
61. Todavia, os valores destinados ao exterior não se deram a título de pagamento
de bem importado. Muito pelo contrário. Como já mencionado, a Recorrente
exportou bens e, como forma de estímulo de incremento das relações comerciais,
concedeu ao cliente estrangeiro uma redução do preço total (rebate), justificada
pela elevada quantidade de mercadorias por ele adquirida.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
9
62. Isto é, o rebate resulta apenas de um acordo comercial celebrado entre as
partes para a fidelização do cliente, não havendo que se falar, em hipótese alguma,
em qualquer importação realizada pela Recorrente, eis que a Recorrente não
adquiriu qualquer mercadoria de seu cliente do exterior.
63. Por conta disso, não há que se falar em incidência da COFINS-Importação com
fundamento no inciso I do artigo 3o da Lei no 10.865/2004.
II.4.2.2 – Inocorrência de prestação de serviço sujeita à incidência da COFINS-
Importação
64. A segunda e última hipótese de incidência da COFINS-Importação elencada pelo
artigo 3o da Lei no 10.865/2004 é no caso de pagamento realizado a título de
contraprestação de serviço realizado (i.e., em importação de serviço).
65. Ocorre que, no presente caso, o pagamento realizado pela Recorrente não se
deu a título de contraprestação, mas sim como redução de preço para fidelização
de cliente, visando a incrementar as suas atividades de exportação de mercadorias.
Nada além disso.
66. Não bastasse isso, faz-se necessário esclarecer que, para que haja a prestação
de um serviço, tem-se necessariamente que alguém (pessoa física ou jurídica)
realize esforço (obrigação de fazer) em favor de terceiro. Nesse sentido, tem-se
lição de Aires F. Barreto2 e José Eduardo Soares de Mello3, respectivamente:
“O conceito de serviço supõe uma relação com outra pessoa, a quem serve.
Efetivamente, se é possível dizer-se que se fez um trabalho ‘para si mesmo’,
não o é afirmar-se que se prestou serviço ‘a si próprio’. Em outras palavras,
pode haver trabalho sem que haja relação jurídica, mas só haverá serviço no
bojo de uma relação jurídica. Num primeiro momento, pode-se conceituar
serviço como todo o esforço humano desenvolvido em benefício de outra
pessoa (em favor de outrem).” (g.n.)
“O cerne da materialidade da hipótese de incidência do imposto em
comento não se circunscreve a ‘serviço’, mas a uma ‘prestação de serviço’,
compreendendo um negócio (jurídico) pertinente a uma obrigação de
'fazer', de conformidade com os postulados e diretrizes do direito privado.”
(g.n.)
67. Portanto, para que se caracterizasse uma prestação de serviço, seria necessário
que a sociedade cliente da Recorrente tivesse realizado algo em seu favor
(obrigação de fazer) da Recorrente e que ela recebesse a quantia como uma
contraprestação pelo serviço prestado. No entanto, de acordo com o mencionado,
a cliente estrangeira nada fez – apenas adquiriu a quantidade de mercadorias
suficiente para obter uma redução no preço –, de modo que a remessa para o
exterior foi concluída tão somente em razão de um acordo comercial formalizado
para que as relações comerciais fossem estreitadas.
68. Assim sendo, por inexistir qualquer prestação de serviço no presente caso, não
há que se falar em incidência da COFINS-Importação com fundamento no inciso II
do artigo 3o da Lei no 10.865/2004, razão pela qual a decisão da DRJ deve ser
reformada por esse E. CARF, a fim de que seja homologada a compensação
realizada.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
10
II.4.2.3 – Recolhimento da COFINS-Importação configura pagamento indevido
69. Com base em tudo o que foi exposto, verifica-se que a remessa ao exterior (i)
não ocorreu para o pagamento de mercadoria adquirida no exterior (importação
de bens) (ii) nem se deu a título de contraprestação pelo serviço tomado
(importação de serviço).
70. A DRJ, inclusive, confirma o entendimento de que a operação feita pela
Recorrente não possui previsão legal para incidência tributária da COFINS-
Importação:
“Do ponto de vista legal, tais práticas não possuem um regramento
específico e, a depender de como sejam interpretadas, produzirão efeitos
adversos na apuração de tributos.” (fl. 121; g.n.)
71. Por conta disso, os valores remetidos ao exterior não deveriam ter sido
oferecidos à tributação da COFINS-Importação. Não obstante, como já
demonstrado, a Recorrente, por um equívoco, tributou as referidas remessas à
alíquota de 7,6% da COFINS-Importação.
72. Sucede-se que, a DRJ, incorrendo em erro de motivação, afirmou que os
pagamentos procedidos pela Recorrente eram devidos pois a operação possuía a
natureza de desconto condicional e que não haveria, com fundamento na
legislação da contribuição para o PIS e COFINS, previsão para a exclusão da base de
cálculo da COFINS-Importação desse tipo de operação.
73. O primeiro dispositivo utilizado pelo acórdão recorrido para justificar esse
posicionamento foi o artigo 27 da Instrução Normativa RFB no 1.911/2019:
(...)
74. Referido dispositivo, por sua vez, faz referência ao artigo 26 do mesmo diploma
legal:
“Art. 26. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é:
I - a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, para as pessoas jurídicas de que trata o art. 150 (Lei no
10.637, de 2002, art. 1o, caput e § 2o, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 13 de maio de 2014, art. 54; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, caput e §
2o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 55); ou II - o
faturamento, para as pessoas jurídicas de que tratam os arts. 118 e 119 (Lei
no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014, art. 52; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o; e Lei no 10.833, de 2003, art.
10).”
75. Mais adiante, ainda tratando sobre a incidência da contribuição para o PIS e
COFINS sobre descontos condicionais, a decisão a quo cita a Solução de Consulta
COSIT no 380/2017, que é assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE - BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS - DESCONTOS
INCONDICIONAIS -NÃO INCIDÊNCIA As bonificações concedidas em
mercadorias configuram descontos incondicionais, podendo ser excluídas da
receita bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
11
para o PIS/Pasep, apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda
dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse
documento. Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, §3o, inciso V,
alínea “a”; IN SRF no 51, de 1978, item 4.2 NÃO CUMULATIVIDADE.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS.
DOAÇÃO.
VENDA.
INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita
de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária),
incidindo a Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses
bens. A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve
sofrer a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação
geral das referidas contribuições.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT no
291, DE 13 DE JUNHO DE 2017. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.406, de 2002
(Código Civil), art. 538; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o e art. 3o, §2o, II;
Parecer Normativo CST no 113, de 1978; IN SRF no 51, de 1978, item 4.2.”
76. Por fim, concluindo as suas razões que levaram à conclusão pela improcedência
do crédito pleiteado, o acórdão da Manifestação de Inconformidade se vale da
seguinte jurisprudência administrativa:

77. Destarte, perceba-se que todos os elementos que serviram para embasar o
acórdão recorrido se referem à composição da base de cálculo da contribuição para
o PIS e COFINS, tributo diverso do discutido nos presentes autos, qual seja: a
COFIN-Importação.
78. Destaca-se que a base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS é
completamente diversa da base de cálculo da COFINS-Importação. Enquanto as
primeiras incidem sobre a receita auferida pelo contribuinte4, a segunda incide
sobre o valor aduaneiro, quando ocorre a importação de bens, ou o “valor pago,
creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do
IRPJ, acrescido do ISS e do valor das próprias contribuições incidentes na
importação”, quando ocorre a importação de serviço5.
79. Ora, não há semelhança entre a contribuição para o PIS e COFINS, e a COFINS-
Importação, seja quanto ao fato gerador, seja quanto à base de cálculo. Não por
outra razão, esses tributos possuem disciplina normativa própria. Assim, não
poderia a DRJ, para fundamentar um entendimento sobre a COFINS-Importação,
utilizar embasamento exclusivo de tributos estranhos ao processo e decidir, com
base nisso, manter a glosa dos créditos.
80. Ressalte-se que a DRJ levantou o tratamento tributário de tributos diversos
justamente porque a operação realizada pela Recorrente não sofre a incidência da
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
12
COFINS-Importação, uma vez que, como demonstrado exaustivamente nos tópicos
anteriores, os valores remetidos ao exterior não compõem a base de cálculo dessa
contribuição.
81. Não se alegue, ainda, que a Recorrente não teria direito ao crédito ora
pleiteado, na medida em que ela assumiu o ônus financeiro relativo à tributação.
Isso porque, a Recorrente ofereceu o montante relativo à remessa ao exterior, com
gross up, à tributação da COFINS-Importação, de modo que a Recorrente cumpriu
com o disposto no artigo 166 do CTN6, sendo parte legítima a reivindicar o direito
creditório.
82. Desta feita, resta caracterizado o recolhimento indevido da COFINS-
Importação, de modo que, outrossim, evidencia-se o direito creditório da
Recorrente pleiteado na DCOMP, sendo de rigor, portanto, a reforma do acórdão
recorrido e a homologação integral da compensação pleiteada pela Recorrente.
Depreende-se da análise dos autos razão assistir a Embargante, a remessa de
valores para o exterior a título de rebate não deveriam ter sido tributadas pela
COFINS-Importação, de fato o artigo 3o da Lei no 10.865/2004 delimitou o fato
gerador da referida contribuição, como sendo (i) a entrada de bens estrangeiros
em território nacional e (ii) o pagamento, o crédito, a entrega ou a remessa de
valores a título de contraprestação por serviço prestado.
Nesse sentido reproduzo as razões adotadas pelo relator ad hoc do voto vencido:
Com relação à matéria principal dos autos, conforme determinação Art. 36 da Lei
no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e
demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, comprovada a certeza e
liquidez, o crédito deve ser reconhecido.
Neste caso em concreto, a turma julgadora antecedente tratou como se Cofins
não-cumulativo fosse, quando na verdade o crédito possui origem no pagamento
indevido de Cofins-Importação, com base de cálculo própria prevista na Lei no
10.865/2004, mas precisamente nos Art. 1.o e 3.o, reproduzidos a seguir:
DA INCIDÊNCIA
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e
a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-
Importação, com base nosarts. 149, § 2o , inciso II,e195, inciso IV, da
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do
exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou II - executados no exterior, cujo resultado se
verifique no País.
§ 2o Consideram-se também estrangeiros:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
13
I - bens nacionais ou nacionalizados exportados, que retornem ao País, salvo
se:
a) enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado;
b) devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para
substituição;
c) por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do
país importador;
d) por motivo de guerra ou de calamidade pública; ou e) por outros fatores
alheios à vontade do exportador;
II - os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os
instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os
componentes, de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas
empresas nacionais de engenharia e exportados para a execução de obras
contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao País.
(...)
DO FATO GERADOR
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço
prestado.
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no
território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica:
I - às malas e às remessas postais internacionais; e II - à mercadoria
importada a granel que, por sua natureza ou condições de manuseio na
descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não
seja superior a 1% (um por cento).
§ 3o Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo em percentual superior
ao fixado no inciso II do § 2o deste artigo, serão exigidas as contribuições
somente em relação ao que exceder a 1% (um por cento).”
Vejam que não há previsão de incidência de Cofins-Importação nas operações de
venda de bens ao exterior, de exportação de bens e, conforme demostrado pelo
pagamento do DARF Código 5442 (Cofins-Improtação) de fls. 100 e 101 e dos
Contratos de Fornecimento de Compressores ao exterior de fls. 60.
Embora a natureza jurídica do rebate pago pela Embargante, a meu ver, verse
sobre valores bonificados como se fossem descontos condicionais concedidos
(tendo em vista que só serão concedidos os rebates se atingidas determinadas
metas de compras pelos clientes ao longo de determinado período) a remessa de
tais valores para o exterior não deve sofrer a incidência do Cofins-Importação por
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.589 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938867/2018-62
14
não corresponder a pagamento em razão de entrada de bens estrangeiros em
território nacional, tampouco a pagamento de contraprestação por serviço
prestado.
Como bem destacado pela embargante, no caso dos autos, para que se
caracterizasse uma prestação de serviço, seria necessário que a sociedade sua
cliente tivesse realizado algo em seu favor (obrigação de fazer) e que ela recebesse
a quantia como uma contraprestação pelo serviço prestado. no entanto, conforme
comprovado nos autos, a cliente estrangeira nada fez – apenas adquiriu a
quantidade de mercadorias suficiente para concessão dos rebates.

Sendo assim, o pagamento da cofins – importação em tal operação configura
pagamento indevido, origem do crédito pleiteado.

Desse modo, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, foi inadequada a análise da turma julgadora
antecedente, que justificou o seu não reconhecimento apenas com base na tese
do desconto condicional, pois não aplicável ao cofins-importação, em razão da
completa disparidade da base de cálculo e do regime de incidência.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário e reconhecer o crédito
pleiteado relativamente ao valor da contribuição recolhida indevidamente na
importação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o crédito pleiteado relativamente ao valor da contribuição recolhida
indevidamente na importação.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 279
DF CARF MF
Original